Tribunal: TJPA
Processo: 0847429-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847429-35.2020.8.14.0301

APELANTE: SILVINA MARIA DE AZEVEDO CUNHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE DOAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Silvina Maria de Azevedo Cunha contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da cobrança de ITCMD relativo a operação imobiliária e de fixação do imposto devido à alíquota de 4%, com restituição de depósito judicial. Alegações de cobrança indevida, ausência de comprovação do fato gerador, violação da legalidade tributária, sentença ultra petita e negativa de prestação jurisdicional. Pedido de reforma da sentença, manutenção do depósito judicial, restituição de valores e condenação do Estado do Pará em custas e honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve sentença ultra petita em razão da determinação de levantamento dos depósitos judiciais; (ii) estabelecer se ocorreu negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação na sentença; (iii) determinar se a cobrança do ITCMD se baseou em fato gerador devidamente comprovado e se a alíquota aplicada foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de levantamento dos depósitos judiciais em favor do Estado do Pará decorre da improcedência do pedido inicial e da aplicação dos arts. 32, §2º, da Lei nº 6.830/80 e 156, VI, do CTN, não configurando sentença ultra petita.

Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou de forma fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em observância ao art. 489, §1º, do CPC.

Constatou-se ausência de provas que demonstrassem que o crédito tributário cobrado (referente a doações declaradas em 2015) tenha origem em operação imobiliária de 2010, incumbindo à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

A alíquota aplicada foi de 4%, a única vigente na época do fato gerador, não havendo ilegalidade ou majoração indevida do tributo.

Mantém-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive no tocante à constituição do crédito tributário impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A determinação de levantamento dos depósitos judiciais em favor do Estado não configura sentença ultra petita quando decorre da improcedência da ação.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A ausência de prova específica do fato constitutivo do direito do autor impede a declaração de nulidade da cobrança tributária e a revisão do valor do ITCMD.

É válida a aplicação da alíquota de 4% do ITCMD sobre doações declaradas, quando inexistente prova de fato gerador diverso e ausente majoração de tributo sem previsão legal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por SILVINA MARIA DE AZEVEDO CUNHA contra ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da cobrança de ITCMD incidente sobre operação imobiliária, bem como de declarar o valor do imposto devido com base em alíquota inferior (4%).

Alega a parte autora que é proprietária de imóvel situado em Castanhal/PA, adquirido em 2010 pelo valor de R$ 400.000,00.

Aduz que a operação foi registrada exclusivamente em seu nome, mas com recursos próprios e de seus filhos.

Alega que o fisco estadual entendeu tratar-se de doação e lançou cobrança de ITCMD no valor nominal de R$ 41.448,49, atualizado para aproximadamente R$ 60.000,00, além de promover o protesto extrajudicial.

Afirma que a cobrança é indevida, pois o ITCMD, segundo seu entendimento, deveria incidir à alíquota de 4%, totalizando R$ 16.000,00.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O fato gerador do imposto não foi devidamente comprovado pelo fisco;

A majoração da alíquota deve observar a estrita legalidade tributária, conforme os artigos 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso II do Código Tributário Nacional.

A ausência de fundamentação adequada na sentença de 1º grau configura nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta ainda que:

Houve erro na sentença ao determinar a conversão em renda do valor depositado espontaneamente pela autora, o que ultrapassaria os limites do pedido (decisão ultra petita).

O risco de liberação do valor a favor do Estado, com posterior necessidade de precatório para reaver a quantia, caracteriza perigo de dano grave;

A ausência de prova específica pela Fazenda Pública acerca da origem do crédito gera enriquecimento ilícito estatal.

Por fim, requer que:

Seja recebida a apelação nos efeitos ativo e suspensivo;

Seja concedida a tutela de urgência para manter o valor depositado judicialmente vinculado ao feito até o trânsito em julgado;

Seja reformada a sentença para declarar a nulidade da cobrança, fixando o imposto devido em R$ 16.000,00 ou, alternativamente, determinar a restituição do depósito judicial;

Seja o Estado do Pará condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios;

Seja confirmada a concessão da justiça gratuita.

Em suas
contrarrazões
, o
ESTADO DO PARÁ
alegou que (Id. 21980285):

O ITCMD cobrado refere-se a doações declaradas pela própria autora no ano de 2015, e não ao imóvel adquirido em 2010 conforme sustentado na inicial;

A sentença corretamente apontou a ausência de prova de relação entre o crédito tributário cobrado e a operação imobiliária invocada pela autora;

Não há ofensa à legalidade tributária nem incidência da nova legislação (Lei Estadual nº 8.868/19), pois a cobrança se refere a fato gerador anterior à edição desta lei;

Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou de maneira suficiente e fundamentada os argumentos da autora, inexistindo omissão a ser suprida em embargos de declaração;

A determinação de levantamento do depósito judicial favorável ao Estado decorre da improcedência da ação, sendo medida legal prevista no art. 32, §2º da Lei de Execução Fiscal e art. 156, VI do CTN;

O pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios é descabido, visto que a autora foi vencida na ação, sendo inaplicável o princípio da causalidade em seu favor.

Por fim, requer que:

Seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação acerca do mérito - Id. 22609033.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

II – PRELIMINAR – Ultra Petita

No tocante à alegação de que a sentença teria incorrido em vício de
ultra petita
, igualmente não assiste razão à apelante. A determinação contida na r. sentença quanto ao levantamento dos depósitos judiciais efetuados pela autora, em favor da Fazenda Pública apelada, não configura inovação ou extrapolação dos limites objetivos da lide, mas apenas consequência lógica e necessária da improcedência do pedido inicial.

Com efeito, ao julgar improcedente a ação, o juízo sentenciante apenas aplicou o que determinam o §2º do art. 32 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e o art. 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional, os quais disciplinam que o depósito judicial do montante integral do crédito tributário, efetuado no curso da demanda, extingue a obrigação tributária apenas no caso de procedência do pedido do contribuinte. Sendo rejeitado o pedido, como na espécie, impõe-se a liberação dos valores em favor da Fazenda Pública, que é a titular do crédito tributário reconhecido como devido.

Assim, o provimento judicial que autorizou o levantamento dos valores depositados não extrapolou os limites da lide, tampouco violou o princípio da adstrição ao pedido, constituindo mera decorrência da solução de mérito e da aplicação da legislação de regência.

Destarte, resta afastada a tese de sentença ultra petita, impondo-se a rejeição da preliminar arguida pela apelante.

III - PRELIMINAR - Negativa de Prestação Jurisdicional

No que tange à alegação de negativa de prestação jurisdicional, cumpre registrar que não assiste razão à apelante. Verifica-se, da leitura atenta da sentença recorrida, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo juízo a quo, o qual se pronunciou de maneira fundamentada sobre os pontos essenciais trazidos à apreciação, inclusive aqueles suscitados na inicial e reiterados na fase de instrução processual.

Assim, não se configurou qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento de mérito. A decisão singular atendeu, pois, aos requisitos estabelecidos pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, oferecendo fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada.

Nesse panorama, não se verifica a existência de qualquer mácula que comprometa o devido exercício da prestação jurisdicional, razão pela qual resta afastada a tese de ofensa aos princípios da motivação das decisões judiciais e do acesso à justiça.

Em suma, inocorreu negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessária a reapreciação da matéria em sede de embargos de declaração, uma vez que a sentença já analisou adequadamente todas as alegações e provas pertinentes, em consonância com o ordenamento jurídico aplicável.

Outro ponto relevante que deve ser esclarecido neste momento processual é em relação ao ponto em que a sentença determina o levantamento dos depósitos judiciais realizados pela apelante em favor da Fazenda Pública apelada, a serem efetivados após o trânsito em julgado, observa-se que o juízo de origem não apenas apreciou devidamente a questão, como também reforçou sua fundamentação mediante a expressa transcrição de acórdão do Superior Tribunal de Justiça pertinente à matéria, conferindo respaldo jurisprudencial à conclusão adotada.

Dessa forma, não há que se cogitar da alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a prestação jurisdicional foi entregue de maneira adequada e fundamentada, com enfrentamento claro das questões suscitadas pelas partes e observância aos requisitos legais estabelecidos, especialmente os previstos no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Em consequência, a alegação de vício capaz de macular a sentença por omissão ou falta de fundamentação não encontra amparo nos autos, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

IV - MÉRITO

Analisando os presentes autos, constato que a APELANTE manifesta inconformismo em face da sentença prolatada, sustentando, em suas razões recursais, que houve equívoco na exigência fiscal referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), pois entende ser devido, em seu caso específico, o recolhimento da exação no percentual de 4% incidente sobre o valor atribuído ao imóvel descrito na peça inaugural, o qual foi objeto da doação que ensejou a cobrança tributária ora impugnada.

Nota-se que a recorrente informa que a origem do débito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa de nº 002016570011795-4 decorre de operação de compra e venda envolvendo bem imóvel, cuja natureza negocial, contudo, teria sido equivocadamente interpretada pelo Fisco como se se tratasse de doação, circunstância que, na ótica da autoridade fiscal, ensejaria a incidência e a exigibilidade do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

Todavia, ao se proceder à análise detida dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a operação em debate foi efetivamente realizada no ano de 2010, conforme se depreende das informações constantes nos documentos de Id nº 19420117, pág. 4 e 5. Por outro lado, observa-se que o período de referência considerado para a constituição do crédito tributário objeto da presente controvérsia é o mês de maio de 2015, conforme demonstra o documento de Id. nº 21589309, o que revela uma possível desconformidade temporal entre o fato gerador e a exigência tributária ora impugnada.

Dessa maneira, constata-se a ausência de elementos probatórios aptos a corroborar a alegação de que o crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 002016570011795-4, oriunda do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 0120155100049466, tenha como fato gerador a transação de compra e venda narrada pela autora na peça inaugural, tal como sustentado pelo requerido em sua peça de contestação perante o juízo
a quo.

Nesse contexto, evidencia-se que subsistem relevantes dúvidas quanto à identificação precisa do fato gerador do tributo ora impugnado. Constatando-se tal quadro de incerteza, impõe-se reconhecer que a autora não logrou êxito em se desincumbir do encargo probatório que lhe competia, consistente em demonstrar, de forma cabal, o fato constitutivo de seu direito, a saber, a real origem da cobrança do ITCMD consubstanciada em seu desfavor.

Dessarte, não se vislumbra fundamento jurídico idôneo a amparar a exigência fiscal imposta à apelante, consistente na cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) relativamente às doações por ela declaradas no ano de 2015, utilizando-se, contudo, como base de cálculo, de forma inadequada, operação de doação imobiliária ocorrida ainda no ano de 2010.

Diante de tal cenário, inexiste qualquer violação ao princípio constitucional da estrita legalidade tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição da República, segundo o qual é vedado à autoridade tributária exigir ou aumentar tributo sem a correspondente previsão legal. De igual modo, não se configura afronta ao disposto no artigo 97, inciso II, do Código Tributário Nacional, que igualmente disciplina a obrigatoriedade de lei para a instituição e majoração de tributos.

Destaco que a regra expressa no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece ser ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de sua pretensão. Em razão desse descumprimento, resta inviabilizada a apreciação meritória acerca da legalidade da alíquota aplicada na exigência tributária, impondo-se, assim, a manutenção do julgamento de improcedência do pedido inicial, tanto mais considerando-se a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, inclusive aqueles relativos à constituição de crédito tributário.

Verifica-se que a alíquota aplicada pelo Fisco recorrido foi de 4%, percentual este que correspondia à única previsão vigente à época dos fatos que originaram a exigência tributária. Referida alíquota incidiu sobre o montante das doações declaradas pela própria autora/apelante no ano de 2015, tendo o valor apurado sido posteriormente acrescido de atualização monetária, juros de mora e multa, tudo em estrita conformidade com os ditames legais aplicáveis à espécie.
Dessa forma, alcançou-se o montante em reais mencionado na petição inicial, não se identificando, portanto, qualquer irregularidade quanto aos critérios de cálculo adotados pela Administração Tributária.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 19/05/2025